Tribunal: TJSP
Processo: 1048431-08.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória por danos morais. Sentença de improcedência. Recurso da autora.

Na inicial, a autora não nega a relação jurídica, mencionando que não se recorda de ter deixado em aberto faturas geradoras do débito. Elementos que comprovam a contratação. Registro de ligações que comprovam a utilização da linha. Ausência de prova de

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória por danos morais. Sentença de improcedência. Recurso da autora.

Na inicial, a autora não nega a relação jurídica, mencionando que não se recorda de ter deixado em aberto faturas geradoras do débito. Elementos que comprovam a contratação. Registro de ligações que comprovam a utilização da linha. Ausência de prova de pagamento.

Recurso não provido.